Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCONSIDERAÇÃO. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DECISÃO. ADMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE.

1. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a presença de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica. Sua decisão de admissão deve expor os motivos justificadores do deferimento da instauração. É imprescindível a apresentação de fundamentação com a demonstração do acatamento ou não dos argumentos apresentados pelo requerente.

2. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso.

3. A ausência de fundamentação da decisão judicial enseja a sua nulidade.

4. Agravo de instrumento provido.